Tribunal: TJSP
Processo: 2004683-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, pois pediu o redirecionamento para as outras empresas do grupo econômico – Acórdão que negou provimento ao recurso, pois ausentes, por ora, a formação de grupo econômico com intuito de ocultação patrimonial ou abuso de personalidade jurídica e como a execução fiscal já foi redirecionado para o sócio, este responde pelos créditos e obrigações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, pois pediu o redirecionamento para as outras empresas do grupo econômico – Acórdão que negou provimento ao recurso, pois ausentes, por ora, a formação de grupo econômico com intuito de ocultação patrimonial ou abuso de personalidade jurídica e como a execução fiscal já foi redirecionado para o sócio, este responde pelos créditos e obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN) - Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.